Tribunal: STF
Processo: HC 122422
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos convertidos em agravo regimental, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal. 2. Admite-se o protocolo integrado apenas para os recursos que são interpostos no Tribunal a quo. Precedentes. 3. Embargos conhecidos como agravo regimental. Recurso a que se nega provimento.